Tribunal: TJMT
Processo: 1046177-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1046177-51.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE GRAVAME C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. FALHA NO DEVER DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão de registro de alienação fiduciária incidente sobre veículo de propriedade do autor, nos autos de ação declaratória de inexistência de gravame cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão por ausência dos requisitos da tutela de urgência, ao argumento de que a baixa do gravame configura medida irreversível; (ii) reconhecimento da regularidade do contrato em razão da existência de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo supostamente assinada pelo agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) analisar a probabilidade do direito do proprietário do veículo que não participou do contrato de financiamento; (iii) examinar a configuração do perigo de dano decorrente da manutenção do gravame; (iv) aferir a reversibilidade da medida determinada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e constitui provimento jurisdicional fundado em cognição sumária destinado a assegurar a efetividade do processo.
5. A probabilidade do direito não se confunde com a certeza jurídica, de modo que basta a constatação de elementos mínimos que indiquem, com razoável grau de segurança, que a pretensão deduzida não é manifestamente improcedente.
6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
7. O registro de alienação fiduciária sobre veículo de terceiro estranho à relação contratual, sem verificação adequada da titularidade do bem, configura falha na prestação do serviço bancário, razão pela qual compete à instituição financeira averiguar a propriedade do veículo oferecido em garantia.
8. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, conforme o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.
9. A manutenção de gravame sobre veículo de propriedade de terceiro estranho ao contrato restringe indevidamente o exercício do direito de propriedade, uma vez que impede a livre circulação, transferência ou alienação do bem, o que configura perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.
10. O perigo de dano não se afere apenas pela antiguidade da lesão, mas pela persistência de seus efeitos sobre a esfera jurídica do titular do direito.
11. A exclusão de registro de alienação fiduciária não configura providência irreversível, porquanto o gravame pode ser restabelecido mediante novo registro caso reconhecida a validade do contrato ao final do processo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3o, 369 e 429, II; CDC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479, Tema 1061.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046177-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), CLAUDIO ROBADEL - CPF: 010.879.461-07 (AGRAVADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), FERLOPES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 22.772.418/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), 58.195.311 GUSTAVO LOPES FERRO - CNPJ: 58.195.311/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ROBADEL - CPF: 010.879.461-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JADIR GIROTTO JUNIOR - CPF: 994.743.101-06 (AGRAVADO), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE GRAVAME C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. FALHA NO DEVER DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão de registro de alienação fiduciária incidente sobre veículo de propriedade do autor, nos autos de ação declaratória de inexistência de gravame cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão por ausência dos requisitos da tutela de urgência, ao argumento de que a baixa do gravame configura medida irreversível;
(ii)
reconhecimento da regularidade do contrato em razão da existência de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo supostamente assinada pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência;
(ii)
analisar a probabilidade do direito do proprietário do veículo que não participou do contrato de financiamento;
(iii)
examinar a configuração do perigo de dano decorrente da manutenção do gravame;
(iv)
aferir a reversibilidade da medida determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e constitui provimento jurisdicional fundado em cognição sumária destinado a assegurar a efetividade do processo.

5. A probabilidade do direito não se confunde com a certeza jurídica, de modo que basta a constatação de elementos mínimos que indiquem, com razoável grau de segurança, que a pretensão deduzida não é manifestamente improcedente.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O registro de alienação fiduciária sobre veículo de terceiro estranho à relação contratual, sem verificação adequada da titularidade do bem, configura falha na prestação do serviço bancário, razão pela qual compete à instituição financeira averiguar a propriedade do veículo oferecido em garantia.

8. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, conforme o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A manutenção de gravame sobre veículo de propriedade de terceiro estranho ao contrato restringe indevidamente o exercício do direito de propriedade, uma vez que impede a livre circulação, transferência ou alienação do bem, o que configura perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

10. O perigo de dano não se afere apenas pela antiguidade da lesão, mas pela persistência de seus efeitos sobre a esfera jurídica do titular do direito.

11. A exclusão de registro de alienação fiduciária não configura providência irreversível, porquanto o gravame pode ser restabelecido mediante novo registro caso reconhecida a validade do contrato ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, § 3o, 369 e 429, II; CDC, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479, Tema 1061.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo réu
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a exclusão do registro de alienação fiduciária incidente sobre veículo de propriedade da parte autora, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Gravame c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1079477-75.2025.8.11.0041, ajuizada pelo autor
JADIR GIROTTO JUNIOR
.

Na
origem
, Jadir Girotto Junior alegou ser proprietário do veículo Toyota/Etios HB X, placa QBE1936, e que, ao consultar o sistema do Detran/MT, identificou gravame por alienação fiduciária em favor do Banco Daycoval, datado de 26/agosto/2022, em que figurava como como devedor fiduciário terceiro estranho à sua relação jurídica.

Sustentou jamais ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira ou alienado o veículo. Relatou que registrou boletim de ocorrência e, por meio de ação de exibição de documentos, obteve acesso ao contrato, ocasião em que constatou que o veículo foi vinculado como garantia em operação da qual não participou. Postulou a baixa imediata do gravame.

A decisão interlocutória deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou ao Banco Daycoval a exclusão do registro de alienação fiduciária no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O Juízo
a quo
fundamentou a decisão na verossimilhança das alegações, comprovada pela documentação do veículo em nome do autor e pela cédula de crédito bancário que utilizou o automóvel como garantia em contrato do qual o autor não participou. Consignou falha no dever de diligência da instituição financeira e aplicou a Súmula 479 do STJ sobre responsabilidade objetiva. Deferiu, ainda, a inversão do ônus da prova (id. 337176386).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta que a baixa definitiva do gravame configura medida irreversível, vedada pelo art. 300, §3o, do CPC, pois extingue garantia real e inviabiliza eventual restauração caso o contrato seja reconhecido válido.

Quanto ao
periculum in mora
, argumenta que o gravame foi inserido há quase três anos antes da propositura da ação, que o veículo permaneceu na posse plena do agravado sem qualquer ameaça de busca e apreensão, e que o banco suspendeu espontaneamente cobranças e medidas decorrentes do contrato.

Quanto ao
fumus boni iuris
, aduz possuir nos autos administrativos Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) assinada pelo próprio agravado, documento que autoriza tratativas de transferência e financiamento, o que afastaria a narrativa de fraude (id. 337176368).

Assim, requer a revogação da baixa do gravame de alienação fiduciária.

O efeito suspensivo foi
indeferido
. Fundamentou-se que o agravante já havia dado integral cumprimento à determinação e providenciado a exclusão do gravame (id. 338162865).

Em
contrarrazões
, o agravado refuta os argumentos recursais. Sustenta que a ATPV apresentada não comprova anuência do proprietário, por se tratar de cópia sem autenticação nem reconhecimento de firma, e que a assinatura nela aposta diverge de sua firma autêntica, conforme cotejo com CNH e procuração. Argumenta que a medida determinada é tecnicamente reversível e proporcional. Pugna pelo desprovimento do recurso (id. 341092893).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de gravame cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por Jadir Girotto Junior, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a exclusão do registro de alienação fiduciária incidente sobre o veículo Toyota/Etios HB X, placa QBE1936, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O recurso não comporta acolhimento.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de provimento jurisdicional fundado em cognição sumária, de natureza não exauriente, destinado a assegurar a efetividade do processo e a evitar que o decurso do tempo necessário à tramitação regular da demanda ocasione dano irreparável ou de difícil reparação à parte que possui aparência de razão.

A probabilidade do direito não se confunde com a certeza jurídica que somente será alcançada ao final do processo, após o exame exauriente de todas as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes. Exigir, nessa fase processual, a comprovação absoluta e inconteste do direito alegado significaria desnaturar o próprio instituto da tutela de urgência e convertê-lo em verdadeiro julgamento antecipado do mérito, o que não se coaduna com a finalidade para a qual foi concebido pelo legislador.

Entendo que a cognição sumária própria da tutela de urgência autoriza o magistrado a formar um juízo de verossimilhança sobre os fatos alegados e sobre o direito invocado, sem que isso implique a necessidade de esgotamento da discussão sobre todas as teses jurídicas e todas as provas existentes nos autos.

O que se exige, nesse momento processual, é a constatação de elementos mínimos que indiquem, com razoável grau de segurança, que a pretensão deduzida não é manifestamente improcedente ou desprovida de fundamento.

Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo constitui requisito que se aferirá a partir da análise das consequências concretas que a demora na prestação jurisdicional definitiva poderá acarretar à parte. Não se trata, aqui, de especulação abstrata sobre possíveis danos futuros, mas da verificação de circunstâncias objetivas que demonstrem a iminência de lesão grave ou de difícil reparação caso a tutela pretendida não seja deferida de imediato.

No caso em exame, verifica-se que o agravado comprovou ser proprietário do veículo Toyota/Etios HB X, placa QBE1936, conforme documentação constante dos autos. A despeito disso, há registro de alienação fiduciária em favor do Banco Daycoval, decorrente de contrato de financiamento n. 14-1276031/22, do qual o agravado não participou.

A cédula de crédito bancário juntada aos autos, obtida em ação de produção antecipada de provas, revela que o veículo foi dado em garantia fiduciária em operação realizada por terceiro, sem qualquer participação ou anuência do verdadeiro proprietário. O agravado,
a priori
, é pessoa completamente estranha à relação contratual que originou o gravame sobre seu bem.

Nesse contexto, incide a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
A priori
, o registro de alienação fiduciária sobre veículo de terceiro, sem verificação adequada da titularidade do bem, configura falha na prestação do serviço bancário, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O próprio instrumento contratual, em sua cláusula 10a, impõe ao emitente a obrigação de apresentar, no prazo de dez dias, cópia autenticada dos documentos comprobatórios da propriedade do bem, com registro da garantia no órgão competente. Assim, ao que parece, competia à instituição financeira, no âmbito de sua atuação, averiguar adequadamente a titularidade do bem envolvido na negociação, especialmente quanto à efetiva propriedade do veículo.

Ademais, a consulta ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso não aponta qualquer procedimento de comunicação de venda, o que evidencia a ausência de autorização do agravado para a alienação do bem.

Quanto ao argumento de que o agravado teria assinado a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), observo que a análise dessa questão demanda, por evidente, o exame detido do conteúdo dos instrumentos contratuais, a valoração das provas documentais existentes nos autos e, eventualmente, a produção de outras provas que se façam necessárias ao esclarecimento da situação fática subjacente.

Ocorre que essa matéria não foi objeto de apreciação e decisão pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição. Sem esse pronunciamento jurisdicional sobre a autenticidade ou não da assinatura aposta na ATPV, descabe a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, antecipar-se ao juízo natural da causa e decidir originariamente sobre matéria que ainda não percorreu o devido trâmite nas instâncias ordinárias.

Ademais, nos termos do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

Prosseguindo, a decisão agravada também não comporta reparos quanto ao perigo de dano em desfavor da agravada. A manutenção do gravame sobre o veículo restringe indevidamente o exercício do direito de propriedade do agravado, pois o impede de circular, transferir ou alienar o bem de forma livre. Trata-se de limitação concreta e atual que se renova a cada dia em que o registro permanece vigente, razão pela qual se justifica a intervenção jurisdicional de urgência.

Não prospera a alegação de ausência de urgência pelo fato de o gravame existir há cerca de três anos antes do ajuizamento da demanda. O perigo de dano não se afere apenas pela antiguidade da lesão, mas pela persistência de seus efeitos sobre a esfera jurídica do titular do direito. Enquanto perdurar o gravame, o agravado permanecerá impossibilitado de exercer plenamente os atributos de sua propriedade.

Do mesmo modo, observo que a exclusão do registro de alienação fiduciária não configura providência irreversível. Caso ao final do processo seja reconhecida a validade do contrato, o gravame poderá ser restabelecido mediante novo registro. A tutela deferida, portanto, não se confunde com o próprio mérito da demanda, pois se limita a suspender temporariamente os efeitos do registro até a cognição exauriente.

Assim, constata-se que se encontram presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência em favor do agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026